Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733690-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCOISA PEREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NG URBANIZACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANÇOISA PEREIRA DOS SANTOS e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 136019222 – autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que homologou o acordo celebrado entre as partes referente ao pagamento da condenação da ora agravada e intimou a Defensoria Pública para que apresentasse pedido de cumprimento de sentença apenas em relação aos seus devidos honorários de sucumbência. O processo foi incluído em pauta, conforme certidão de ID 41882808. Na petição de ID 42732505, a Defensoria Pública requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que, em razão de inércia do agravado, o crédito inicialmente orçado pela Contadoria Judicial sofreu considerável correção monetária, de maneira que o prosseguimento, nos autos de origem, do cumprimento da sentença nos termos da decisão agravada, tem gerado prejuízo à parte, o que evidencia o risco de dano irreversível, bem como o perigo ao resultado útil do processo. Por ora, é o que importa relatar. Passo a decidir. Como exposto na petição da agravante, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá: 1) atribuir efeito suspensivo ao recurso se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou 2) deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a análise do requerimento deve ser realizada à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega a Defensoria Pública que, em razão de inércia do agravado, o crédito inicialmente orçado pela Contadoria Judicial sofreu considerável correção monetária, o que tem gerado evidente dano à parte. Compulsando os autos originários, não se constata, inicialmente, a inércia do demandado, de maneira a corroborar as alegações da agravante. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que todas as propostas entabuladas pela sociedade empresária agravada foram prontamente aceitas pela autora, restando pendente apenas a questão sobre a verba honorária da instituição. Portanto, prima facie, não se verifica a verossimilhança das alegações da agravante e a probabilidade do direito invocado. Cumpre ressaltar que o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários, ante o acordo entabulado pela parte representada pela instituição, foi solução proposta pela própria Defensoria Pública, na manifestação de ID 122344550 – autos de origem, quando a autora aceitou os termos do acordo e a instituição asseverou que, na ausência de proposta adequada, daria prosseguimento aos atos executórios tão somente quanto à verba honorária. Ademais, a despeito das alegações da agravante, caso ao final o pedido recursal seja acolhido, não há que se falar em dano irreversível, pois se procederá aos ajustes financeiros e correção monetária devidos e necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para a data 02/02/2023, mantendo o processo na referida pauta. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora